Tribunal: TJDFT
Processo: 0711693-69.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. INJÚRIA QUALIFICADA CONTRA IDOSO. DANO QUALIFICADO CONTRA PATRIMÔNIO DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. RECONHECIMENTO. READEQUAÇÃO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou a ré pela prática dos crimes previstos no artigo 140, § 3o, do Código Penal (injúria qualificada, por duas vezes) e no artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal (dano qualificado). A pena foi fixada em 2 anos de reclusão e 6 meses de detenção, em regime inicial aberto, além de 30 dias-multa, substituída por restritivas de direitos. A Defesa técnica requer a absolvição da apelante por inexistência de provas da ocorrência dos crimes imputados; e, subsidiariamente, pleiteia a aplicação da regra do concurso formal aos crimes de injúria qualificada..
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação pelos crimes de injúria qualificada e dano qualificado; (ii) determinar se a unificação das penas de injúria qualificada deve ocorrer pelo concurso formal de crimes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A materialidade e a autoria dos crimes de injúria qualificada e dano qualificado restam comprovadas por provas documentais e testemunhais, especialmente pelos depoimentos coerentes das vítimas, tomados sob o crivo do contraditório.
5. A palavra da vítima, em crimes de injúria qualificada, possui especial relevância, sendo suficiente para embasar a condenação quando corroborada por outros elementos de prova.
6. A embriaguez voluntária não exclui a imputação penal, conforme o artigo 28, inciso II, do Código Penal, aplicando-se a teoria da actio libera in causa.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça dispensa a realização de exame pericial para comprovação de dano ao patrimônio público quando os vestígios desapareceram, admitindo a prova testemunhal como suficiente.
8. A prática das injúrias contra duas vítimas mediante uma única ação caracteriza concurso formal de crimes, nos termos do artigo 70 do Código Penal, devendo a pena ser reajustada com o acréscimo de 1/6 ao invés da soma simples das penas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena para 1 ano e 2 meses de reclusão e 6 meses de detenção, com 20 dias-multa, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para a condenação em crimes de injúria qualificada e violência doméstica.
2. A embriaguez voluntária não exclui a imputação penal, nos termos do artigo 28, II, do Código Penal.
3. No concurso formal de crimes, a fração de aumento da pena deve ser proporcional ao número de infrações praticadas, nos termos da jurisprudência consolidada.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 140, § 3o; 163, parágrafo único, III; 28, II; 70; 167. Código de Processo Penal, art. 386, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 115.254, Rel. Min. Rosa Weber; STJ, AgRg no REsp 2.009.335/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato; TJDFT, Acórdão 1820244, 0713671-22.2020.8.07.0020, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos; TJDFT, Acórdão 1793718, 0705152-69.2021.8.07.0005, Rel. Des. Esdras Neves.